Tribunal: TJBA
Processo: 2001065-61.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001065-61.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGANTE: PAULO PINTO NERY Advogado(s): MOISES SOUZA DE OLIVEIRA PAIM EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO DO REGIME ABERTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NATUREZA DA INFRAÇÃO E À RESPONSABILIDADE ESTATAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Paulo Pinto Nery contra acórdão que deu parcial provimento a agravo em execução, apenas para afastar a regressão direta ao regime fechado, fixando o semiaberto como regime adequado, embora mantido o reconhecimento da prática de falta grave. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à qualificação da falta como permanente e seus reflexos na análise da prescrição; (ii) examinar se o acórdão foi omisso ao não atribuir responsabilidade ao Estado pela falha na fiscalização do cumprimento das condições impostas ao regime aberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há omissão quanto à caracterização da conduta como falta grave. O acórdão enfrentou expressamente a subsunção ao art. 50, V, da LEP, descrevendo a conduta como descumprimento reiterado e injustificado da obrigação de comparecimento, o que permite inferir sua natureza continuada, sem que isso configure vício a ser sanado. 4. Também não se verifica omissão quanto à alegada falha administrativa. O acórdão analisou a remessa não efetivada dos autos e concluiu que tal irregularidade não desloca automaticamente a competência, nem exonera o apenado do dever de observar as condições impostas, especialmente porque ciente delas. 5. A responsabilidade estatal foi apreciada, ainda que não nos exatos termos da defesa, sendo firme a jurisprudência no sentido de que não há omissão quando a matéria é enfrentada de forma suficiente, mesmo que de modo sucinto ou indireto. 6. O julgado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo ambiguidade, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o acolhimento dos embargos, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 7. A pretensão recursal reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios. 8. A invocação de prequestionamento não supre a ausência dos vícios previstos no art. 619 do CPP, não sendo cabível a oposição de embargos com essa finalidade exclusiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “A inexistência de vício no acórdão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, ainda que opostos com fins de prequestionamento.” “Não há omissão quando a matéria impugnada foi enfrentada de forma suficiente, ainda que sucinta ou indireta.” “Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame da dosimetria da sanção disciplinar, quando já analisada com base em elementos fáticos e jurídicos adequados.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620; LEP, arts. 50, V, e 118, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.112.416/MG, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 27.05.2009, DJe 09.09.2009; STJ, AgRg no HC n. 833.776/RO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.271.226/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 18.12.2023; TJ-BA, Embargos de Declaração n. 0300801-57.2012.8.05.0113, rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, j. 29.11.2023, DJe 13.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo em Execução Penal nº 2001065-61.2025.8.05.0080 em que figura como embargante PAULO PINTO NERY, e, como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios opostos, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104